Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731613-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CARRIJO FRANCO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Consoante petição de ID 50516233 a agravante postula a desistência do recurso. Nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência da parte recorrida. Homologo o referido pedido, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador